Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE GOIÁS. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem.
2. O art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe ser competência dos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias.
3. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás aos seus Juízos das Fazendas Públicas.
4. Agravo de instrumento desprovido.